Tribunal: TJPA
Processo: 0802845-19.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802845-19.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: MARCIO MORAES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS
EX NUNC
. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – ABONO HPSM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DELIMITAÇÃO DE TERMO FINAL EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1.

Preliminar. Prescrição. Em relação ao direito à progressão funcional e à GTI, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês. Súmula nº 85 do STJ. No que tange ao pagamento das verbas retroativas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Preliminares rejeitadas.

2.

Mérito. Progressão funcional. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991. Constato que o ora apelado de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas. Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas. Afastada a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91. A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

3.

Gratificação de tempo integral. Verba integrante da remuneração dos servidores municipais nos termos da Lei Municipal nº 8.953/2012, que incluiu o §3º no art. 64 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/1990). Não obstante, em decisão proferida em 2019 na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, o Tribunal Pleno deste TJPA declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 por ferir a separação dos poderes e a reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, com efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão do julgado. em sede de remessa necessária e considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012, determino que a incorporação da GTI produza efeitos somente até 03/10/2019.

4.

Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – Abono HPSM. Comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT. Precedentes pacíficos desta corte.

5.

Recurso de apelação conhecido e desprovido e, em sede de remessa necessária e considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012, determino que a incorporação da GTI produza efeitos somente até 03/10/2019. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

14ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02 a 09/05/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que julgou procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer de incorporação da gratificação de tempo integral, implementação de progressão funcional e abono HPSM c/c cobrança de parcelas retroativas movidas por Márcio Moraes Moreira, consoante o dispositivo a seguir transcrito:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando o Réu a incorporar e pagar o valor da gratificação de tempo integral de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento-base do autor, o valor do reajuste do vencimento-base em 10% (dez por cento), decorrente da progressão funcional, repercutindo sobre as demais parcelas dos vencimentos, e a incluir o ABONO HPSM de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento, condenando-o também ao pagamento de tais parcelas em caráter retroativo, respeitado o lustro prescricional (limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), tudo em benefício do Autor MARCIO MORAES MOREIRA. Sobre o valor total, ainda a ser apurado em liquidação de sentença, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF – Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE), pelo que dou por EXTINTO O PROCESSO.

Custas pelo Réu, das quais é isento na forma da Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 40, I, além de ter ao autor sido deferido o pedido de gratuidade da Justiça, de acordo com decisão de ID 731253.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC, devendo ser revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP.”

Inconformado, o Município de Belém interpôs a presente apelação alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão em face da Fazenda Pública em razão do decurso de mais de 03 (três) anos que o servidor teve ciência da suposta violação. Eventualmente, caso se considere o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, alega o apelante que o mesmo também não foi observado pelo apelado.

No mérito, defende a improcedência dos pleitos de restauração da gratificação de tempo integral (GTI), progressão funcional e gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar – HPS, pelo que requer o provimento recursal para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.

Em sede de contrarrazões, sustenta o apelado que a sentença ora combatida apenas garantiu as previsões do ordenamento jurídico municipal que asseguram aos servidores as gratificações e adicionais requeridos, razão pela qual requer a manutenção da decisão ora fustigada.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se apontando a ausência de interesse público primário e relevância social aptas a ensejar sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e de ofício da remessa necessária por se tratar de decisão ilíquida contra a fazenda pública municipal.

Havendo questões prejudiciais a serem analisadas, passo, pois, ao seu exame, adiantando desde já que não merecem acolhimento.

O apelante suscita a prescrição da pretensão deduzida na petição inicial sob o argumento de que foi alcançada pelo prazo trienal e, subsidiariamente, pelo prazo quinquenal.

Destaco, inicialmente, que o pleito formulado na inicial se subdividiu da seguinte forma: o reconhecimento ao direito à progressão funcional e gratificações; e o pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Quanto ao primeiro, isto é, o reconhecimento de que o autor faz jus à progressão funcional e à GTI, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Veja-se, por oportuno, precedente recente do STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA CORTE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STF.

I - Na origem, trata-se de ação em que se pretende o pagamento de gratificação de insalubridade. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - O acórdão, objeto do recurso especial, fundamentou-se nos seguintes elementos, quanto à prescrição: "Com efeito, não se pode considerar prescrita a pretensão inicialmente deduzida, pois, embora a Lei Complementar n° 50 tenha entrado em vigor em 2003, se trata de obrigação de trato sucessivo, incidindo, assim, os termos da súmula 85 do STJ, in verbis."

III - Verifica-se assim, que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais.

Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020; AgInt no REsp n. 1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 9/9/2020.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 1567834/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

Destarte, observo que o conteúdo reproduzido se aplica à situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição do direito de ação
.

No que tange às
parcelas vencidas
, o magistrado
a quo
reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (ocorrido, na hipótese, em 14.10.2016), mostrando-se irrefutável a diretiva no particular.

Isso porque, no que tange à arguição do prazo trienal, não merecem acolhida as razões recursais, eis que a discussão sobre a matéria restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o STJ firmou a seguinte tese: “Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Assim sendo,
rejeito a prejudicial de prescrição
.

1.

PROGRESSÃO FUNCIONAL

Adentrando o mérito recursal, constato que não merece acolhimento a alegação do apelante de improcedência do pleito de progressão funcional do apelado.

Em relação à progressão funcional por antiguidade, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91, que assim estabelece:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Da análise da supracitada legislação extrai-se o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, auto executável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

A progressão por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Na hipótese, constato que o ora apelado de fato faz jus à progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidor público municipal desde 13/08/2002 (ID Num. 439665 - Pág. 1), e, desde então (ID Num. 439667) não lhe foi concedido o direito à progressão funcional.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...)

5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.

(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05).

No mesmo sentido: TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Acórdão nº 4014373, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24;

(TJPA, Processo nº 0060695-06.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132410, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905)

(TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Quanto à alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91, pautados ora na evolução funcional sem correlata regulamentação, ora na duplicidade de remuneração com base em um mesmo critério, o tempo de serviço, reputo necessário esclarecer que a progressão horizontal funcional, como visto anteriormente, ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

Somando-se a isso, entendo que a progressão funcional não constitui acréscimo pecuniário, mas tão somente a percepção de nova remuneração do servidor público, a qual, inclusive, servirá como base de cálculo para todo e qualquer desconto ou gratificação percebida no exercício do cargo.

Sendo assim, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente em sua irresignação recursal.

2.

GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL

As gratificações por regime especial de trabalho possuem natureza transitória e estão relacionadas às condições em que o trabalho é prestado – exercício da atividade além da jornada normal de trabalho (TI) ou impossibilidade de exercício de outro cargo ou emprego (DE).

Destarte, por se tratarem de vantagens
pro labore faciendo
, a princípio, não se incorporam ao vencimento e, por conseguinte, não são percebíveis na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

A esse respeito, oportuna a lição doutrinária de Hely Lopes Meirelles:

“Gratificação de serviço (
propter laborem
) é aquela que a Administração institui para recompensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de encargos para o servidor, tais como os serviços realizados com risco de vida e saúde ou prestados fora do expediente, da sede, ou das atribuições ordinárias do cargo. (...)

Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo
e
propter laborem
. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento.
Daí porque não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador
”.

No caso específico ora em análise, a gratificação de tempo integral passou a integrar a remuneração dos servidores municipais nos termos da Lei Municipal nº 8.953/2012, que incluiu o §3º no art. 64 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/1990), que se encontrava redigido nos seguintes termos:

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes
gratificações:

I -
por regime especial de trabalho:

a) em tempo integral
; e

b) em dedicação exclusiva;

II - por atividades especiais:

a) de função;

b) de localização especial de trabalho, na forma prevista em regulamento;

c) pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas;

d) de elaboração de trabalho técnico especializado, na forma prevista em regulamento; e

e) de fiscalização ou coordenação de processos seletivos, na forma prevista em regulamento;

III - por produtividade;

IV - por serviço extraordinário;

V - gratificação natalina; e

VI - gratificação de permanência.

***

Art. 64 -
A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais
:

I -
tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária
; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

§ 2°. V E T A D O.

§ 3º.
O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma
.

Como se vê, em decorrência da previsão expressa em lei, a gratificação por regime especial de trabalho em tempo integral perdeu o caráter absolutamente transitório que antes ostentava, tornando-se permanente, a depender do intervalo de tempo que é pago ao servidor.

Não obstante, em decisão proferida em 2019 na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, o Tribunal Pleno deste TJPA
declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012
por ferir a separação dos poderes e a reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
com efeitos

ex nunc
, a partir da publicação do acórdão do julgado.

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC.

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 –
A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 –
Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX NUNC.

(TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2019, publicado em 09/10/2019)

Em recente decisão o Tribunal Pleno conheceu e negou provimento aos embargos de declaração na referida ADI, mantendo a decisão de inconstitucionalidade
ex nunc
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

3.
Conferido efeito
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade consoante previsão no art. 27, caput da Lei nº 9.868/99. Segurança Jurídica e preservação de direitos dos servidores municipais
.

4. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosario, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2022, publicado em 21/03/2022)

No caso específico, o apelado recebeu referida vantagem durante o período de 2003 a 2016, com o respectivo desconto previdenciário sobre ela incidente. Considerando que não houve mudanças nas funções do requerente e que desde sempre a vantagem esteve incluída em seus vencimentos, observa-se que a Gratificação Tempo Integral foi, verdadeiramente, desfigurada como adicional
pro labore faciendo
, passando, então, a ser parte da natureza do cargo, na forma da Lei nº 8.953/2012.

Desse modo,
a GTI não poderia lhe ser suprimida sem ofensas à irredutibilidade dos vencimentos encartada no artigo 37, XV, da CF até o implemento do julgamento da ADI em
04/10/2019
com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012.

Neste ponto, destaco meu entendimento de que o termo inicial da produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade é a data de publicação do acórdão de julgamento da ADI, momento em que a decisão o potencial máximo de denotar publicidade, fazendo valer a determinação adotada pelo Colegiado.

Assim, conheço e nego provimento ao recurso neste item e, em sede de remessa necessária e considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012,
determino que a incorporação da GTI produza todos os seus efeitos somente até 03/10/2019.

3.

GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

A lide tem ainda por objeto o direito do autor ao recebimento da gratificação denominada ABONO HPS, instituída pelo Decreto nº 26.184/93, que dispõe em seu artigo 1º:

Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade. Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto;

Com a posterior entrada em vigor da Lei Municipal nº 7.781/95, ficou instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar, a ser concedida aos servidores da área da saúde, lotados no HPSM e outros órgãos municipais voltados à saúde, cujas regras estão estabelecidas nos três principais artigos da lei,
in verbis
:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Alega o apelante que a
gratificação
teria sido substituída pelo abono AMAT, por meio da edição do Decreto nº 44.184/2004, que assim prescreve:

Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

Enfatizo que o suposto substituto do HPS foi criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, o qual, em sua redação, em nenhum momento mencionou que estaria revogando a gratificação HPS. Aliás, se tal instrumento normativo viesse a revogar expressamente a mencionada gratificação, estaríamos diante de uma impossibilidade legal, uma vez que um decreto não pode revogar disposição criada por lei, sob pena de violar a própria separação dos poderes e a hierarquia das normas.

O processo legislativo de elaboração de lei ordinária é completamente distinto do ato unilateral de edição de decreto, não havendo possibilidade de este vir a revogar, tácita ou expressamente, disposição contida em lei.

Ademais, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas, bastando para sua comprovação fazer breve leitura preambular das regulamentações dos institutos já supramencionadas.

O HPS destina-se a uma categoria mais específica: os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 – Mérito.
No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95.

(TJPA, ApCiv 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 06/04/2021)

***

APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, QUE DEVERÃO SER APLICADOS NOS MOLDES DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ, RESSALVADO A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF.

(TJPA, ReexNec/ApCiv
0011627-88.2004.8.14.0301,
Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-09)

***

APELAÇÃO E REEXAME. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – GRATIFICAÇÃO HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. VANTAGEM PECUNIÁRIA SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT) - CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04 – IMPOSSIBILIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS.

1.
A vantagem pecuniária recebida pela autora era a gratificação denominada de HPS, cuja fundamentação se embasava na Lei Municipal nº 7.781/1995. Assim, se a gratificação foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior;

2. A autora é Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal, preenchendo todos os requisitos para receber a referida gratificação;

3. Reconhecido o direito da autora/apelada, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32;

4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo;

5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

6. Honorários advocatícios fixados em R$ 500, 00 (quinhentos reais), conforme art. 20, §§3º e 4ºdo CPC/73;

7. Reexame e Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada quanto aos consectários legais e honorários advocatícios.

(TJPA, ApCiv 0052020-85.2009.814.0301, Rel. Desa.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 31/07/2017, publicado em 10/08/2017)

Dessa forma, entendo que restou comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT, em razão da previsão legal para tanto e em atenção à separação dos Três Poderes, razão pela qual não merece reforma a sentença nesse item.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação e, em sede de remessa necessária e considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012,
determino que a incorporação da GTI produza efeitos somente até 03/10/2019.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/05/2022